Tribunal: CARF
Processo: 10480.908162/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908162/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.232 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908162/2018-23
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 37702.56723.260814.1.3.02-3070
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2013
(01.01.2013 a 31.03.2013), no valor de R$ 87.354,61 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais e sessenta e um centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 257.839,02 (duzentos e cinquenta e sete mil,
oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 136.613,58 (cento e
trinta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) a título de retenções, de
forma que não restaram homologadas as compensações nos seguintes PER/DCOMP ́s:
377025672326081413023070
159451525124091413028479
292558170022101413025551
102707440721111413021508. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 02), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou aos seus clientes declaração comprovando as retenções na
fonte e está aguardando o recebimento para fazer a juntada aos autos;
(ii)
emitiu as notas para o cliente Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CNPJ n° 42.357.483/0006-30) no montante de R$ 3.357.486,80 no
período de janeiro a março de 2013, sendo retido na fonte por parte da
CBTU o valor de R$ 161.159,40.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de setembro de 2022, a
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão
de no 110-008.846 (fls. 88/91), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em pesquisa ao sistema da Receita Federal, SCC - Sistema de Controle de
Crédito e Compensação, opção Análise do Crédito - Saldos Negativos -
Batimento, não foi detectada nenhuma inconsistência e todas as parcelas
que compõem o saldo negativo informado na declaração de compensação
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

em litígio foram confirmadas e estavam em conformidade com o declarado
na DIPJ ativa;
(ii)
as notas fiscais e comprovantes juntados ao processo não são suficientes
para infirmar os valores acima apurados. Ressalte-se, inclusive, que há
retenções proporcionais de IRPJ sob o código 6190, o qual refere-se
também a retenções de CSLL, PIS e Cofins.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 26/04/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 110-008.846, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 94), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 98/103), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
apesar da Recorrente ter apresentado notas fiscais (anexas à Manifestação
de Inconformidade), as quais demonstram que, de fato, houve a retenção
dos valores que resultaram no crédito em questão, a Autoridade Fiscal
desconsiderou os documentos;
(ii)
os documentos apresentados são suficientes para comprovar a retenção
sofrida pela Recorrente e o seu direito creditório;
(iii)
o princípio da verdade material deve ser predominante no processo em que
se discute matéria tributária (seja na via administrativa ou judicial); pois o
que se busca é verificar a ocorrência ou não do fato gerador da obrigação
tributária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26/04/2023 (e-fl. 94), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/05/2023 (e-fl.
97), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2013 (01.01.2013 a 31.03.2013), no valor
de R$ 87.354,61 (oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 77/83), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe
de R$ 121.225,44 (cento e vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro
centavos) “não restaram comprovadas”. Confira-se:

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

O Acórdão recorrido manteve integralmente a decisão que não reconheceu o
direito creditório pleiteado, ao fundamento de que, “As notas fiscais e comprovantes juntados
ao processo não são suficientes para infirmar os valores acima apurados”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, SCC - Sistema de Controle de Crédito e
Compensação, opção Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento, não foi
detectada nenhuma inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo
negativo informado na declaração de compensação em litígio foram confirmadas e
estavam em conformidade com o declarado na DIPJ ativa do contribuinte.
[...]
As notas fiscais e comprovantes juntados ao processo não são suficientes para
infirmar os valores acima apurados. Ressalte-se, inclusive, que há retenções
proporcionais de IRPJ sob o código 6190, o qual refere-se também a retenções de
CSLL, PIS e Cofins.” (e-fls. 90/91, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas no Acórdão recorrido – no importe de R$
121.225,44 (cento e vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “conforme comprovado por
meio das notas fiscais juntadas a manifestação de inconformidade, resta claro que ela faz jus ao
crédito utilizado para fins de compensação de débitos de sua responsabilidade”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“MÉRITO
Resultado do batimento das parcelas de crédito
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, SCC - Sistema de Controle de Crédito e
Compensação, opção Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento, não foi
detectada nenhuma inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo negativo
informado na declaração de compensação em litígio foram confirmadas e estavam em
conformidade com o declarado na DIPJ ativa do contribuinte.

Das retenções informadas pela contribuinte, aquelas não confirmadas integralmente são
as que seguem abaixo:

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

As notas fiscais e comprovantes juntados ao processo não são suficientes para infirmar
os valores acima apurados. Ressalte-se, inclusive, que há retenções proporcionais de
IRPJ sob o código 6190, o qual refere-se também a retenções de CSLL, PIS e Cofins.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908162/2018-23

Fl. 116
DF CARF MF
Original